Tribunal: TJMT
Processo: 1019683-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019683-91.2021.8.11.0000
PACIENTE: CICERO GONCALVES DA SILVA
IMPETRANTE: GUILHERME ALVES MACHADO, JUACY DOS REIS LIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME ALVES MACHADO e JUACY DOS REIS LIRA (advogados) em favor de CICERO GONCALVES DA SILVA, contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação no. 1000431-38.2021.8.11.0086, que homologou a prisão em flagrante, convertendo em prisão preventiva, vindo posteriormente, à ser condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e artigos 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa.
O paciente foi preso no dia 28/01/2021 pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, onde foram apreendidas 360 (trezentos e sessenta) tabletes de substância indicativa de pasta base de cocaína, totalizando o peso bruto de 367.892,60Kg (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois gramas e sessenta miligramas).
Argumentam pela necessidade de concessão da ordem ao paciente para que aguarde o julgamento de seu recurso em liberdade, diante da falta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a fundamentação da decisão que não concedeu o direito de recorrer em liberdade não é eficaz para justificar a imposição de medida excepcional como é a prisão preventiva, haja vista que levou em consideração tão somente a gravidade em abstrato do delito, sendo dessa forma, genérica e abstrata.
Alegam que o beneficiário possui condições de responder ao processo em liberdade, por ser ele primário de bons antecedentes, não ser o crime cometido com violência e grave ameaça, não oferece qualquer risco a garantia da ordem pública.
Por fim, ressalta que o paciente se enquadra no grupo de risco da contaminação pelo Covid-19, uma vez que possui doença crônica (anemia perniciosa), devendo ser aplicado as medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Assim, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada de monitoramento eletrônico e o cumprimento das medidas no município de Goiânia, onde o paciente possui domicílio.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, emergir dos autos que com as informações juntada nos autos, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia anônima no dia 28/01/2021, de que possível transporte de entorpecentes estaria sendo realizado pela combinação veicular “MB 1634 - de placa GSH-7766, tracionando o Semirreboque de placa JHL-7G98”, que, naquele dia, estaria nas imediações da Fazenda Guapirama, nesta urbe.
Após diversas diligências, o veículo teria sido localizado – naquele mesmo dia, por volta das 23h30min – estacionado no pátio da referida Fazenda, em tese, aguardando um carregamento de caroços de algodão. Foi realizada a abordagem do paciente, que seria o responsável pelo transporte, o qual se mostrou demasiadamente nervoso com a presença da guarnição policial, repassando informações desconexas quanto à origem e o destino da viagem.
Realizada uma minuciosa fiscalização no veículo, foram localizados 360 tabletes de pasta base de cocaína (que pesaram 367,892 kg), cujo material estava acondicionado em compartimentos especialmente preparados para a ocultação das drogas, mais especificamente, nas paredes laterais e na frente da carroceria do semirreboque. O paciente teria relatado aos policiais a origem da droga (Pontes e Lacerda-MT) e que seu destino seria o Estado de São Paulo, que receberia a quantia de R$10.000,00 pelo transporte.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo de origem entendeu estar presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, os requisitos da garantia da ordem pública, elementos autorizadores da custódia cautelar, a gravidade concreta da conduta criminosa dada a apreensão de expressiva quantidade de droga (367,892kg de cocaína), bem como o próprio acusado relatou responder processo criminal no Estado de Goiás-GO por crime de porte de arma de fogo, fatos que motivaram a manutenção da custódia preventiva.
Primeiramente, no que importe ao pedido defensivo, para que o paciente/réu possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, o magistrado sentenciante negou ao réu apelar em liberdade, sustentando que:
"O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que levaram à decretação de sua prisão preventiva, agora ainda mais reforçados, diante da condenação em primeira instância à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado." (sic)
Ressalto que quando da decretação da prisão preventiva, o magistrado sentenciante, tido como autoridade coatora, fundamentou que:
“Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos autuados Cícero Gonçalves da Silva, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal.
Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento.
Assim, em relação à prisão em flagrante do indigitado, observa-se que ela não padece de qualquer vício que a inquine de nulidade, pelo que deve ser homologada.
(...)
Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) quando houver receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida; e d) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP.
In casu, presentes os requisitos da materialidade e autoria delitiva, encontram-se substanciados pelo documento juntado no ID. 47964276 – p. 02, no sentido de que a substância apreendida, em exame preliminar, apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, além da narrativa do policial rodoviário federal perante a autoridade policial, no sentido de que a guarnição policial recebeu denúncia anônima acerca de possível transporte de droga, e ao verificarem o veículo que o autuado estava dirigindo, em revista minuciosa no veículo (paredes laterais e na frente da carroceria do semirreboque), lograram êxito em encontrar 360 tabletes de pasta-base de cocaína. Além disso, em consulta realizada pelos policiais nos sistemas de praxe, constaram que o documento do veículo apresentava registro de extravio na delegacia de Poxoréu.
Além disso, os crimes supostamente praticados admitem a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.
Quanto aos fundamentos, tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputado ao acusado, consubstanciada na enorme quantidade de droga apreendida 360 tabletes de pasta-base de cocaína, que totalizam 367.892,960g (trezentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e dois gramas e sessenta centigramas).
Destaco, ainda, que conforme reiterada jurisprudência, a tão só vultosa quantidade e a natureza nociva da droga são indicativas da periculosidade social da ação, de modo a justificar a necessidade da prisão processual.
Além disso, o próprio autuado relata já ter respondido a processo criminal no Estado Goiás pelo crime de porte de arma, que também evidencia a necessidade a prisão como forma de evitar a reiteração criminosa.
Sendo assim, no caso em comento, verifico que estão presentes o 'fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', pelo que, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, art. 312 do CPP.
Expeça-se mandado de prisão em desfavor do autuado..” (sic)
Ao sentenciar e condenar o paciente/réu, o magistrado entendendo que ainda mantem-se integras as razões para a manutenção da constrição de sua liberdade, negou o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, mantendo a segregação cautelar do acusado, decretada ainda no início do período instrutório, entendendo por bem segregá-lo durante a instrução criminal e ao final, na sentença, ratificou os fundamentos da prisão cautelar para negar a possibilidade de recorrer em liberdade, e adicionou aos fundamentos o que estabelece o enunciado n.o 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017, verbis:
"A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"
Assim, não vislumbro ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade do paciente, visto que anteriormente à sentença condenatória, o magistrado de origem fundamentou a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais encontram-se encartados nos autos e ato seguinte, quando da sentença condenatória, verificou que aqueles mantinham-se preservados, negando assim em desfavor do paciente, o direito a recorrer liberdade.
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que a prisão preventiva está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado não só por se tratar de paciente com registro criminoso (haja vista que o próprio acusado informou em seu interrogatório responder crime de porte ilegal de arma de fogo), mas também diante na apreensão de grande quantidade de droga, a qual seria transportada para outro Estado da federação por ele, quantidade de entorpecente que acaba por justificar a existência do periculum libertatis, não se tratando de mera mula ou denominado tráfico “formiguinha”.
A propósito, os Enunciados no. 06 e 25, deste Tribunal de Justiça:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Ademais, associado as circunstâncias do fato como ocorreram, a recalcitrância do paciente e a expressiva quantidade de entorpecentes com ele aprendida, deve ser observado os depoimentos dos policiais (PRFs), os quais declararam que o próprio autuado (paciente) disse que essa seria a terceira viagem que faria transportando drogas e que receberia R$10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço, elementos de informação suficientes para a manutenção da prisão já que há fortes indicativos de estar inserido em associação criminosa.
Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o “periculum libertatis”, porquanto o modus operandi é fato que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública.
Assim, impossível de se decidir pela ausência do artigo 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Quanto ao alegado risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido (Covid-19), diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, não resta comprovada a situação precária da Unidade Prisional em que se encontra, para lidar com possível existência de pandemia dentro de suas dependências, ou que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco ou que não possa receber os cuidados devidos e necessários.
Nesse cenário, o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Esclarecidos esses fatos, a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Desta feita, in casu, não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir superficialmente no mandamus ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de novembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator